Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710724-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ROSIMEIRE DA SILVA CASTELLO BRANCO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de ROSIMEIRE DA SILVA CASTELLO BRANCO, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos eletrônicos, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP/INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERI-DF. Esclarece a agravante, em breve síntese, que a última tentativa de localização de bens se deu em 14/05/2018, ou seja, há quase 05 (cinco) anos, sendo determinada em seguida a suspensão e arquivamento do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos moldes do art. 921, III, do CPC. Salienta que a jurisprudência deste Tribunal e do c. STJ entende ser cabível a reiteração das pesquisas para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo. Colaciona jurisprudência que entende abonadora da tese defendida e defende a possibilidade de renovação das pesquisas nos sistemas disponíveis no Juízo, com fim de agilizar a execução, ainda mais quando ocorrida uma única tentativa. Sustenta o cabimento da antecipação da tutela para evitar maiores danos decorrentes do inadimplemento da agravada, além do risco da ocorrência da prescrição. Requer, in limine, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde logo, o bloqueio on line via SISBAJUD, até o valor total do débito, bem como nos demais sistemas disponíveis no juízo - RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER e ERIDF e outros. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela, com a reforma da decisão impugnada. Não sendo esse o entendimento, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo regular (ID 57034077). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a reiteração da busca de ativos financeiros via RENAJUD e SISBAJUD, bem como a realização das pesquisas nos sistemas SINESP, INFOSEG, SNIPER, ERIDF e outros, no tempo razoável decorrido desde as últimas pesquisas realizadas, somado ao risco de extinção do feito pela ocorrência da prescrição. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de processo suspenso por execução frustrada em que a parte credora pediu o desarquivamento dos autos para reiteração de pesquisa no(s) sistema(s) SISBAJUD, RENAJUD, SINESP/INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERI-DF (id. 184475375). Na espécie, foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. A credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. Nesse sentido, o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: (...) Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça não admite pedidos de reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por oportuno, saliento que, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Nesse sentido, confira-se: “A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015.,DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contara a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, afastará a prescrição. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligências que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a edição. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1512/1513). Ademais, observo que além de consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, já restou indeferida a realização de pesquisa no sistema E-RIDF (ID 107054282), o qual, aliás, não está mais ativo. Com relação ao SINESP/INFOSEG, o referido sistema permite ao Judiciário o acesso a informações junto aos órgãos de Segurança Pública e a Receita Federal, conforme explanado em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1. Ocorre, contudo, que este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD, sem sucesso. Ademais, a consulta ao referido cadastro não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, pois mesmo que a consulta encontrasse informação de vínculo de emprego a verba é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta serventia, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. Quanto ao sistema SNIPER, tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Dessa forma, uma vez que até o momento não houve a consulta ao INFOJUD, defiro parcialmente os pedidos formulados para determinar a consulta somente ao referido sistema. Da leitura atenta ao decisum, tem-se que o indeferimento do pedido de renovação de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD restou fundamentada, na ausência de demonstração de modificação na situação econômica da parte executada. No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo Juízo a quo, consoante atual entendimento jurisprudencial dominante neste e. Tribunal de Justiça, é cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor. Nesse contexto, conquanto a ausência de indícios quanto à alteração da situação econômico-financeira do devedor seja um dos critérios invocados, impõe-se também sopesar, com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o tempo decorrido desde as últimas consultas realizadas a pedido da parte exequente, capaz de possibilitar modificação patrimonial do devedor. Dessa forma, é necessário que se pondere a razoabilidade da renovação requerida, notadamente indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se que os requisitos não são cumulativos, mas exclusivos, de modo que, conquanto não tenha sido efetivamente demonstrada alteração na situação financeira do devedor, poderão ser renovadas as diligências caso haja transcurso de considerável lapso temporal. Na hipótese vertente, a última pesquisa realizada nos sistemas conveniados, RENAJUD e SISBAJUD, foi realizada em maio de 2018 (ID 17087430 e 17086753 - 1a instância), ou seja, há aproximadamente 5 (cinco) anos, de sorte que resta caracterizado o decurso de prazo mais que razoável para a reiteração das diligências. Nesse particular, a pretensão veiculada no presente recurso de agravo de instrumento revela-se pertinente. Lado outro, há possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens para satisfação do débito, ou ainda extinção da execução tendo em vista a proximidade do prazo final da prescrição intercorrente. Contudo, as demais pesquisas solicitadas nos sistemas SINESP, INFOSEG, SNIPER, ERIDF não encontram amparo legal, mostrando-se escorreito o indeferimento. Na verdade, não há efetividade na pesquisa de bens via sistema SNIPER, seja por encontrar-se, ainda, em fase de implementação, seja pelo fato de que os banco de dados disponíveis até o momento podem ser alcançados pelos sistemas comuns. Por sua vez, o SINESP e o INFOSEG são redes que integram informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora” (Acórdão 1813390, 07454071620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à pesquisa pelo E-RIDF, como salientado pelo magistrado na decisão ora impugnada, já havia sido indeferida em momento anterior, sem qualquer insurgência por parte da agravante. De qualquer forma, o citado sistema não se encontra mais ativo. Além disso, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Destarte, o inconformismo da agravante merece parcial acolhimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal requerida para determinar a realização de nova pesquisa, por meio dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator